Tribunal: TJES
Processo: 0003127-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003127-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIDNEYCARE SERVICOS DE DIALISE LTDA e outros (2)

APELADO: GJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que deu provimento à apelação anteriormente interposta para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado integralmente a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da dialeticidade, assentando que as razões recursais da apelação indicaram, de forma clara, os fundamentos de inconformismo quanto à sentença.

A alegação de ausência de impugnação sobre a falta de planilha de cálculos não foi deduzida nas contrarrazões recursais, razão pela qual o colegiado não estava obrigado a apreciá-la.

Ademais, a matéria apontada não integrava o conteúdo decisório da sentença, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de impugnação específica pelo apelante.

Constatado que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões essenciais, inexiste omissão.

Os embargos opostos, na verdade, buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada a preliminar de ausência de dialeticidade.

A ausência de impugnação específica de questão não enfrentada pela sentença não acarreta violação ao princípio da dialeticidade.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003127-07.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
GJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO
S
:
KIDNEYCARE SERVIÇOS DE DIÁLISE LTDA., PAULO STEFENONI JÚNIOR e ALFREDO MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra o v. acórdão de Id 12162954, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por

KIDNEYCARE SERVIÇOS DE DIÁLISE LTDA., PAULO STEFENONI JÚNIOR

e

ALFREDO MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER
para anular a sentença recorrida e “
determinar que os autos retornem à instância de origem para prosseguimento do feito e análise da produção das provas requeridas pelas partes”.

Em suas razões recursais de Id 13364581, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, por não analisar devidamente a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada de modo a não conhecer do recurso de Apelação e manter a sentença recorrida.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia. O julgado assevera expressamente que “
o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
)”
e que “
n
o presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente”.

Outrossim, com relação ao argumento de que o recurso não seria dialético por não abordar a alegação de “ausência de planilha atualizada de cálculo” apresentada originalmente em sede impugnação aos Embargos à Execução, tem-se que também não há que se falar em omissão, uma vez que tal questão não foi exposta pela ora embargante nas contrarrazões recursais.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode ignorar que compete ao apelante impugnar os fundamentos utilizados na sentença recorrida, e a “ausência de planilha” não constituiu, nesta hipótese, parte do
decisum,
não havendo, portanto, obrigatoriedade do apelante em abortar tal ponto.

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.